Tribunal: TJMT
Processo: 1013420-39.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013420-39.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DULCIMARA PERES SANTIAGO - CPF: 120.697.248-32 (APELANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), MARCOS PELEGRINO - CPF: 103.445.548-64 (APELADO), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), VICTOR SANTIAGO PELEGRINO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ SANTIAGO PELEGRINO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA – QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO A MEAÇÃO DOS VALORES EM CONTA, AO FUNDAMENTO DE QUE A PARTE AUTORA NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS QUANTO À COMPROVAÇÃO DO VALORES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão”
(art. 1.009 , § 1o, do CPC).

Não é permitido ao magistrado afastar a tese de autoral por ausência de prova, sem lhe oportunizar a realização, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

DULCIMARA PERES SANTIAGO
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Divórcio Direto Litigioso c/c Partilha de Bens no 1013420-39.2018.8.11.0003, manejada em face de
MARCOS PELEGRINO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar o divórcio do casal e, em consequência, extinguir o vínculo matrimonial, determinando a partilha dos bens na proporção de metade para cada cônjuge. Por força da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. (Id. 139201318 e 139201325).

Em suas razões, de Id. 111335989, a apelante requer seja anulada a sentença, aduzindo que seu direito de defesa foi cerceado, quando do indeferimento do pedido de expedição de ofícios à instituição bancária, a fim de comprovar a existência do saldo existente em conta bancária do apelado, à época da separação de fato. Discorre sobre a ausência de preclusão no ponto, por se tratar de prova diabólica, impossível de ser produzida pela parte autora.

Quanto ao mérito, protesta pela reforma da sentença para o fim de garantir à apelante a proporção equivalente a meação da parte do bem imóvel pertencente ao apelado, em nome de sociedade empresária ou, alternativamente, que seja ressalvado expressamente a integração do respectivo valor na liquidação de haveres da aludida sociedade.

Pugna, por fim, que os honorários sucumbenciais sejam majorados para o importe equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, consistente no acervo patrimonial que tocou à apelante.

As contrarrazões foram apresentadas, pelo desprovimento do recurso, Id. 139201334.

O d. representante ministerial, Dr. Flávio Cezar Fachone, deixou de intervir nos autos, Id. 148807672.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Do cerceamento do direito de defesa)

A apelante requer a decretação de nulidade da sentença ao argumento de que o seu direito de defesa foi cerceado, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova documental requerida expressamente na peça de ingresso.

Afirma que o d. Juízo
a quo
indeferiu o seu pedido de expedição de ofícios à instituição bancária, por meio do sistema SisbaJud, a fim de que fossem colacionados aos autos os extratos bancários em nome do agravado, da época em que ocorreu a separação de fato do casal.

Defende que o casal possuía uma conta bancária em nome do varão com valores depositados à cifra de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) à época da separação de fato.

Esclarece que, embora o apelado tenha confessado a existência de saldo, defendeu que o valor depositado à época era bem inferior ao citado na inicial, colacionando em sua defesa extrato bancário com o saldo existente em 31.11.2009, ou seja, mais de 30 (trinta dias) após a data da ruptura da sociedade conjugal, que se deu em outubro de 2009.

Pois bem.

Adianto que merece amparo a pretensão.

É fato incontroverso e reconhecido pela sentença que as partes conviveram maritalmente até outubro de 2009. Sobre o saldo em conta bancária, o demandado juntou extratos a partir de 31.11.2009 (Id. 139201220/1392012201)

Em impugnação à contestação, a parte autora, ora apelante pugnou pela produção da prova documental, a fim de que fosse expedido ofícios à instituição bancária, por meio do sistema SisbaJud, quanto aos extratos bancários e aplicações financeiras em nome do agravado, da época em que ocorreu a separação de fato do casal. (Id. 139201227).

O Magistrado
a quo,
em decisão de Id. 139201230, indeferiu as diligências. O pedido foi reiterado em audiência de instrução e novamente indeferido pelo juízo, ao argumento de que
“está preclusa a produção da referida prova documental, já que não foi requerida no momento oportuno.”
(Id. 139201314).

Sobreveio então a sentença ora impugnada e, nesse ponto, o d. julgador decidiu:

“[...]Ademais, em relação à aplicação financeira que, segundo a parte autora, alcançava um saldo de aproximadamente R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) na época da separação de fato,
a parte autora não se desincumbiu de comprovar a existência dos referidos valores,
nos termos do art. 373, inciso I, CPC.

No entanto, a parte requerida afirma que havia nas contas na ocasião do divórcio, o valor de R$70.811,18 (setenta mil oitocentos e onze reais e dezoito centavos) mais a quantia de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em conta de investimentos. Ainda, afirma que o valor a ser partilhado, devidamente corrigido pelos mesmos índices utilizados pela requerente, equivale a R$129.055,82 (cento e vinte e nove mil, cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Logo, de fato, deve o requerido pagar à autora o montante de R$64.527,91 (sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), a título de meação desses valores.”

Neste ponto, cumpre-se ressaltar que não se desconhece o fato de o juiz ser o destinatário natural das provas no processo, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Observa-se, entretanto, na situação sob análise, que a realização da prova requerida pela autora é de suma importância para a aferição de aspectos relevantes da causa, não se tratando de diligência inútil ou protelatória na produção da mesma.

Assim, entendo que, no caso em debate, a instrução probatória mostra-se pertinente, já que a parte autora visa demonstrar a existência de valores constantes nas contas bancários do requerido, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Neste sentido:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, por fim, a ausência de preclusão no caso. O artigo 1.015 do atual Estatuto Processual contém um rol taxativo de decisões que poderão ser contrastadas com o emprego imediato do agravo de instrumento, no qual não se insere a produção de prova documental.

Portanto, todas as demais questões devem ser arguidas em apelação ou contrarrazões de apelação, já que “
as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão”
(art. 1.009 , § 1o, do CPC).

Aliado a isso, não vejo maior prejuízo às partes com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023